Tribunal: TJDFT
Processo: 0713701-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713701-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE EDUARDO DESCRAGNOLLE TAUNAY AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Rendimento Inferior a Cinco Salários-Mínimos - Requisitos Demonstrados - Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE EDUARDO DESCRAGNOLLE TAUNAY em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu a gratuidade de justiça. Pretende a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. Decido. Verifico que nos pedidos, o agravante postulou o deferimento da tutela de urgência, para determinar ao banco agravado que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da agravante sem sua autorização. Entretanto, o pedido não foi analisado pelo juízo de primeira instância. Frise-se ser incabível a análise, pela Instância Revisora, de matéria não apreciada pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento, nessa parte. Com efeito, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Colenda Oitava Turma Cível: "AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020.) Demais, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários-mínimos, teto utilizado pela nossa egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. A propósito do tema, colha-se o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA MENSAL ACIMA DO LIMITE DE 05 (CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. BENEFÍCIO NÃO APLICADO. DECISÃO MANTIDA. 1.A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o, do art. 99, do Código de Processo Civil, dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, dispondo também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração. 2. Pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, especialmente a capacidade econômica do litigante. 3.A jurisprudência inclina-se no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, aquele definido na Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 05(cinco) salários mínimos mensais. 4.A documentação carreada aos autos indica rendimento mensal superior a 05 (cinco) salários mínimos, razão pela qual o postulante não faz jus à gratuidade de justiça. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (Acórdão 1926187, 0729671-21.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.) Na hipótese, entendo presentes os requisitos para a concessão do benefício. Em análise perfunctória, verifica-se que o agravante possui rendimento bruto de R$ 6.245,46 (seis mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) e líquido de R$ 2.010,23 (dois mil e dez reais e vinte e três centavos), quantia inferior ao teto de cinco salários-mínimos aplicado pela Defensoria Pública, atualmente em R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Demais, os extratos bancários demonstram que não houve movimentação de valores em patamar superior a cinco salários-mínimos. Assim, diante do quadro fático apresentado e ausentes elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, entendo estar demonstrada a hipossuficiência alegada pela agravante. Portanto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. À Agravada, para contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator